Tribunal: TJDFT
Processo: 0738814-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738814-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA LIMA DE SANTANA AGRAVADO: EDLEUZA BARBOSA DE PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 31249380), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANA CRISTINA LIMA DE SANTANA (ré) em face de EDLEUZA BARBOSA DE PAIVA (autora), ante decisão interlocutória (ID 106434002 do processo de origem) que, proferida em ação de rescisão de contrato de aluguel cumulada com pedido de danos morais (processo no 0702611-21.2021.8.07.0019), deferiu o pedido da autora para a produção de prova pericial. A decisão agravada, proferida na fase de saneamento, circunscreveu-se a apreciar e deferir o pedido de produção de prova pericial. O agravo de instrumento, do seu turno, requer (I) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada-autora desocupe o imóvel objeto do contrato de locação, (II) seja reformada a decisão agravada para indeferir o pedido de produção de prova pericial e (III) sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita. Foi proferido despacho (ID 31326074) no qual se determinou a intimação da agravante, oportunizando-lhe a comprovação do seu direito à gratuidade da justiça, bem como da agravada, para que se manifestasse sobre o alegado no agravo de instrumento. A agravante se manifestou por meio da petição de ID 31558523 afirmando seu direito à justiça gratuita e juntando documentos. A agravada apresentou a petição de ID 32703778, na qual alega a (I) intempestividade do recurso, (II) o descumprimento do princípio da dialeticidade e (III) impugna o pedido de concessão de isenção das despesas processuais, resguardando-se no direito de se manifestar sobre o mérito do recurso em contrarrazões. Em despacho (ID 32854234), O Excelentíssimo Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, Relator em substituição legal, determinou a intimação da agravante para que se manifestasse sobre (I) eventual descumprimento do princípio da dialeticidade, (II) o cabimento do recurso, dada a taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC, mitigada segundo a jurisprudência do STJ e, ainda, (III) sobre o fato de a tutela provisória pleiteada na instância recursal não ter sido previamente analisada pelo Juízo a quo, podendo o pedido representar inovação recursal e supressão de instância. A resposta da agravante veio por meio da petição de ID 33187155. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 33352815) pelo Relator em substituição legal que, expressamente, deixou a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso e do pedido de gratuidade da justiça para apreciação do Relator originário. A agravada apresentou contrarrazões (ID 33608051). É o relatório. Vislumbra-se que existem algumas questões processuais pendentes, a saber: (I) tempestividade do recurso, (II) cumprimento do princípio da dialeticidade, (III) cabimento do recurso, ante o que prevê o art. 1.015 do CPC e a compreensão jurisprudencial desse dispositivo e (IV) análise do pedido de gratuidade da justiça. Passo, inicialmente, à análise do pedido de gratuidade da justiça. Com efeito, a Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: (...) A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1022237, 07034582220178070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/05/2017, Publicado no PJe: 17/06/2017). Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Sobre o tema, vale registrar o entendimento deste Tribunal de Justiça: (...) 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. 2. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Assim, a regra do art. 99, § 3o, do CPC, prevê que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. Consta do§ 2o que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. Nesse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 3.1. Precedente do STJ: "2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4. No caso, a decisão objurgada indeferiu a gratuidade fundamentando-se no fato de que a parte percebe renda superior à média nacional, referindo-se a um modesto salário de R$ 4.712,86 (quatro mil setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos) por mês, situação esta que por si só, ao contrário do decidido, autoriza a concessão do benefício. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.988262, 20160020334288AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333) (...) 1 - A declaração de pobreza, isoladamente, não deve gerar a concessão automática dos benefícios da gratuidade de Justiça, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. 2 - É o "estado de perplexidade" gerado no Magistrado que pode levá-lo a determinar a apresentação de comprovantes e/ou esclarecimentos, podendo indeferir o pedido de gratuidade da Justiça diante dos fatos surgidos ou dos fatos já apresentados pela parte. 3 - Não causa "estado de perplexidade" o pedido de gratuidade de Justiça formulado por aposentado que percebe rendimentos das previdências social e complementar que, somados, resultam em montante pouco superior a R$ 3.000,00, para arcar com as despesas próprias e de sua família. 4 - O fato de a parte estar representada por advogado particular, por si só, não afasta a condição de pobreza afirmada. 5 - Não restando comprovado nos autos que a situação financeira do Apelado não se amolda à condição de efetiva necessidade, confirma-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça, tendo em vista que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impunha o art. 333, I, do CPC/73. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.980131, 20090110396140APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2016, Publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 216/222) Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no art. 98, § 1o, do CPC: Art. 98. (...). § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Contudo, é certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entende-se que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Veja-se: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. No caso vertente, tem-se que não há nenhum indicativo de que a agravante tenha rendimentos superiores a cinco salários mínimos. Observando-se a Carteira de Trabalho (ID 31560028) da parte, nota-se que seu último vínculo de emprego terminou em 2016 e, ainda assim, a remuneração não superava tal patamar. O extrato bancário (ID 31560009) da requerente não expõe saldo relevante e a parte não declara imposto de renda, o que é indiciário da percepção de renda que lhe garante a isenção desse tributo (ID 31560024). Ademais, não há nos autos qualquer outra demonstração de riqueza a partir da qual se possa concluir que a parte não tem direito ao benefício pleiteado. Anote-se que os orçamentos e gastos decorrentes dos reparos feitos ou por fazer no imóvel objeto da locação não são de grande monta. Em vista dessas considerações, defiro à agravante-ré a gratuidade da justiça, limitada, entretanto, às despesas processuais tidas nesta instância recursal, posto que, não obstante o pedido tenha sido feito na contestação, o Juízo a quo ainda não o apreciou, razão pela qual a concessão ampla do benefício representaria supressão de instância. Adiante, mostra-se ainda necessário apreciar as demais questões processuais pendentes. Observa-se, todavia, que a agravante não foi intimada para se manifestar sobre a eventual intempestividade do recurso. No ponto, cumpre explicitar que a decisão que deferiu a produção da prova pericial (ID 106434002 dos autos originários) foi publicada no DJe no dia 25/10/2021 (vide certidão de ID 106637417). O sistema registrou que a agravante tomou ciência dessa decisão no mesmo dia 25/10/2021, conforme é possível verificar em consulta aos expedientes do processo na primeira instância. Ato contínuo, a agravante apresentou pedido de reconsideração (ID 108832907), protocolado no dia 17/11/2021, que foi indeferido (ID 108914097) e, posteriormente, o Juízo nomeou outro perito (ID 109293282). O agravo de instrumento aponta esta última decisão como sendo a agravada. Entretanto, toda a fundamentação e o pedido do recurso se voltam contra a decisão que deferiu a prova pericial. Acrescente-se que este recurso foi interposto no dia 03/12/2021, muito tempo após, portanto, 25/10/2021, data em que a agravante foi intimada da decisão que deferiu a produção da prova pericial. Rememore-se, por fim, que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Vislumbra-se, por essas considerações, a possível intempestividade do recurso, tema, entretanto, a respeito do qual a agravante ainda não foi intimada para se manifestar. Desta feita, necessário a intimação da agravante para se manifestar sobre o assunto e, após, realizar-se-á, se for o caso, a apreciação em conjunto de todas as questões processuais pendentes. Assim, com fundamento nos artigos 10 e 933 do CPC, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a tempestividade do agravo de instrumento. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de maio de 2022 18:31:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador